Tribunal: TJBA
Processo: 8013792-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8013792-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA VARA DE SUCESSÕES. COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 2ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons., Civ. e Comerciais e a Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos, ambas da Comarca de Paulo Afonso. 2. Ação de cobrança de seguro de vida. 3. Divergência quanto à competência para processar e julgar a demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de cobrança de seguro de vida com pedido de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A demanda possui natureza contratual e obrigacional, sem relação com sucessão, inventário, partilha de bens ou estado das pessoas. 6. Nos termos dos arts. 73 e 74 da LOJ/BA, compete às Varas de Família e Sucessões julgar matérias relativas ao estado das pessoas, família e sucessões, o que não se aplica ao caso. 7. O art. 794 do Código Civil exclui o seguro de vida da herança, reforçando a natureza cível da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Tese de julgamento: a) A ação de cobrança de seguro de vida, ainda que decorrente de óbito, possui natureza contratual e deve ser processada pelas Varas Cíveis e de Consumo, não se enquadrando na competência das Varas de Família e Sucessões. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.º 8013792-93.2025.8.05.0000, sendo suscitante o JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO e suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, reconhecendo a competência da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, para processar e julgar a lide. Sala das Sessões, ____ de _______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça